Tribunal: TJSP
Processo: 1033622-07.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
FRANQUIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESCISÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COAÇÃO. PRAZO JÁ SUPERADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. Insurgência dos autores contra sentença de improcedência dos pedidos. De início, diferentemente do mencionado, houve menção à ausência de COF, além de pedido expresso de anulação de rescisão.

Ementa:
FRANQUIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESCISÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COAÇÃO. PRAZO JÁ SUPERADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. Insurgência dos autores contra sentença de improcedência dos pedidos. De início, diferentemente do mencionado, houve menção à ausência de COF, além de pedido expresso de anulação de rescisão.
1. DECADÊNCIA. Manutenção no que tange aos pedidos de anulação da rescisão e de alegada coação em relação à confissão de dívida. Artigos 178, I, e 179 do CC.
2. PRESCRIÇÃO TRIENAL. Descabimento. Discussão referente à suposta inobservância contratual de gradação das penalidades. Responsabilidade civil contratual exige a aplicação do prazo decenal do art. 205 do CC. Precedentes. Cabível julgamento de mérito (art. 1.013, § 4o, CPC)
3. MÉRITO. Previsão contratual expressa acerca da proibição de cópias do material didático, sob pena de rescisão. Ausência de gradação. Incontrovérsia sobre a existência de cópias. Perdas e danos, pelo fechamento da unidade, incabíveis. Improcedência mantida, por diversos fundamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO.